Tribunal: TJSP
Processo: 1061946-83.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo internacional. Ação de indenização por danos morais. Ausência de controvérsia sobre o dano moral. Recurso tendente a majorar o valor da indenização. Valor moderadamente arbitrado. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido.